Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-89.2021.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1001781-89.2021.8.11.0012

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO
]

RELATOR
A
:
EXMA SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[
LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.845.161-00 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), SABRINA PIRES MARTINS - CPF: 045.319.741-82 (APELADO), LETICIA ROBERTA PEREIRA MARTINS - CPF: 054.518.931-44 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 549.839.671-68 (ADVOGADO), NATHIELLY PIRES MARTINS - CPF: 048.949.131-60 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA COM UM DOS CODEVEDORES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Leimar
Ricardo Bandeira de Oliveira contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sabrina Pires Martins e
Nathielly
Pires Martins, julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 15.235,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O réu sustenta que o acordo homologado entre as autoras e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, no valor de R$ 80.000,00, deve estender seus efeitos a ele, por força da solidariedade passiva e do art. 844, §3º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acordo judicial celebrado entre as autoras e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, no qual foi conferida quitação plena e irrevogável em relação ao objeto do processo, extingue também a obrigação do corréu, condutor do veículo, em razão da solidariedade entre os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade entre o condutor do veículo (apelante) e a locadora (LOCALIZA RENT A CAR S/A) é solidária, nos termos da Súmula 492 do STF, sendo cada devedor responsável pelo total da obrigação.

O acordo celebrado com a corré previu expressamente quitação plena, rasa, total e irrevogável em relação ao objeto da ação, com cláusula indicando "encerramento da demanda", sem qualquer ressalva quanto à continuidade do feito contra o corréu.

A transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida também em relação aos demais codevedores, conforme previsão do art. 844, §3º, do Código Civil.

O caráter pedagógico da indenização, alegado pelas autoras, não afasta a aplicação da norma legal que garante a extensão dos efeitos da quitação ao devedor solidário.

O valor pago no acordo (R$ 80.000,00) é superior à condenação imposta ao corréu (R$ 65.235,00), reforçando o fundamento de que a obrigação foi integralmente satisfeita.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem que, em caso de solidariedade passiva, a quitação outorgada a um dos devedores alcança os demais, extinguindo a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A transação judicial homologada entre o credor e um dos devedores solidários, quando prevê quitação plena e encerramento da demanda, extingue a obrigação em relação aos demais codevedores, por força do art. 844, §3º, do Código Civil.

O caráter pedagógico da indenização não impede a incidência da norma legal que prevê a extinção da dívida para todos os devedores solidários quando quitada por um deles.

A ausência de ressalva no acordo quanto à continuidade da demanda contra outro codevedor solidário autoriza sua extinção em relação a todos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por SABRINA PIRES MARTINS e NATHIELLY PIRES MARTINS, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar o réu ao pagamento de:

a) R$ 15.235,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC/IGPDI e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data do evento danoso;

b) R$ 50.000,00 por danos morais (R$ 25.000,00 para cada autora), com correção monetária pelo INPC/IGPDI a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso;

c) custas e despesas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da autora, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o acordo firmado entre as apeladas e a LOCALIZA RENT A CAR deveria beneficiá-lo por força do art. 844, §3º, do Código Civil, que prevê que a transação entre um dos devedores solidários e o credor extingue a dívida em relação aos demais codevedores.

Sustenta que a responsabilidade entre ele e a empresa locadora do veículo é solidária, conforme a Súmula 492 do STF e que o valor pago pela LOCALIZA RENT A CAR (R$ 80.000,00) seria suficiente para encerrar a demanda, conforme previsto expressamente no acordo homologado.

Requer a reforma da sentença para aplicação do art. 844, §3º, do CC, reconhecendo a extensão dos efeitos do acordo ao apelante e, consequentemente, a extinção do processo com resolução do mérito.

Em contrarrazões, as apeladas sustentam que a ação possui objetivo pedagógico, razão pela qual todo o valor indenizatório advindo de um terceiro não alcançaria tal satisfação e que o acordo celebrado com a corré não aproveita ao apelante, especialmente quando não há menção expressa nesse sentido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Do exame, extrai-se que a ação
originou-se
de acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2021, no KM 635 da BR-158, município de Nova Xavantina-MT. Na ocasião,
Leimar
Ricardo Bandeira de Oliveira, condutor do veículo JEEP/RENEGADE LNGTD (placa RMF7A74), invadiu a faixa contrária de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125E (placa NUE9440) conduzida por Geraldo Pires da Silva, que faleceu no local do acidente.

As filhas da vítima, Sabrina Pires Martins e
Nathielly
Pires Martins, ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais contra o condutor do veículo. No curso do processo, foi deferido o chamamento ao processo da empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A, proprietária do veículo locado por
Leimar
.

Posteriormente, as autoras firmaram acordo extrajudicial com a LOCALIZA RENT A CAR S/A no valor de R$ 80.000,00, expressamente "para o encerramento da demanda", o qual foi homologado judicialmente. Contudo, o juízo determinou o prosseguimento do feito em relação ao réu Leimar, condenando-o ao pagamento de R$ 15.235,00 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

A controvérsia está em saber se o acordo celebrado entre as autoras/apeladas e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, devidamente homologado pelo juízo, deve beneficiar o condutor do veículo (apelante), extinguindo a obrigação também em relação a ele.

O apelante sustenta que o acordo deve beneficiá-lo por força da solidariedade existente entre ele e a locadora do veículo (Súmula 492 do STF) e da aplicação do art. 844, §3º, do Código Civil. As apeladas, por sua vez, argumentam que o acordo celebrado com a corré não aproveita ao apelante, em razão do caráter pedagógico da indenização, e que não há menção expressa quanto à extensão dos efeitos ao corréu.

A questão deve ser analisada sob a ótica do art. 844, §3º, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...)

§ 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.

No caso, restou incontroversa a responsabilidade solidária entre o apelante (condutor do veículo) e a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A (proprietária/locadora do veículo), conforme preconiza a Súmula 492 do STF: "
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
"

Configurada a solidariedade passiva, cumpre examinar os termos do acordo celebrado entre as apeladas e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, homologado pelo juízo.

Examinando os termos do pacto juntado aos autos (ID 238898682), constato que este prevê expressamente:

"1) A Proponente pagará ao(a) Autor(a), Convidado(a), por mera liberalidade e sem assunção de culpa, o valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem depositados na conta corrente nº 84464605-7, agência nº 0001, do Banco Nu pagamentos S/A de titularidade de Sabrina Pires Martins, CPF/CNPJ: 045.319.741-82, data de nascimento/abertura: 18/06/1993, endereço: Rua BC24 número 172. bairro: universitário, Água Boa-MT, CEP: 78635-000, para o encerramento da demanda, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao protocolo deste acordo nos autos, objeto da demanda."

O acordo também estabelece, em sua cláusula 4ª:

"4) Após cumpridas todas as obrigações assumidas nesta conciliação, as partes darão plena, rasa, total e irrevogável quitação com relação ao objeto do processo judicial, nada mais podendo pleitear em Juízo ou fora dele, por si, herdeiros e sucessores a qualquer tempo ou título, no tocante aos fatos narrados na inicial da ação e seus desdobramentos."

Adicionalmente, na cláusula 5ª, consta:

"5) Diante do exposto, por se tratar de livre vontade dos litigantes, requerem a V.Exa., a homologação por sentença do presente acordo celebrado, para cumprimento integral do acima contratado, bem como o cancelamento de eventual audiência já designada, bem como a desistência de eventual recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, inciso "b" do CPC e 840 do CC."

Analisando o teor das disposições acima transcritas, verifica-se que a intenção inequívoca das partes foi encerrar a demanda em sua totalidade, concedendo quitação plena e irrevogável quanto ao objeto do processo judicial. Essa conclusão decorre não apenas da expressão literal "encerramento da demanda", mas também da referência a uma quitação "plena, rasa, total e irrevogável" em relação ao objeto do processo.

No diálogo da audiência de conciliação, também é possível constatar que a advogada das autoras afirmou expressamente: "
Luana, para pouparmos tempo, o mínimo delas é R$80.000,00
", ao que a representante da Localiza respondeu: "
Podemos fechar em R$ 80.000,00
". Não houve nenhuma ressalva quanto à continuidade da ação contra o corréu.

Essa solidariedade implica que cada devedor responde pela dívida toda (art. 275, CC), mas quando um deles paga a dívida,
esta
se extingue em relação aos demais (art. 269, CC). Da mesma forma, a transação feita com um dos devedores solidários, quando implique quitação da dívida, beneficia os demais, por força do art. 844, § 3º, do CC.

Nesse contexto, não se justifica o prosseguimento do feito em relação ao apelante após a homologação do acordo, pois, na condição de devedor solidário, deve beneficiar-se da quitação dada pelas apeladas à corré LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Impende destacar que, diferentemente do alegado pelas apeladas em suas contrarrazões, o caráter pedagógico da indenização não tem o condão de afastar a incidência da norma legal que prevê a extinção da dívida em relação a todos os codevedores solidários quando o credor transaciona com um deles. Trata-se de efeito expressamente previsto em lei, que não comporta interpretação restritiva quando o próprio acordo fala em "encerramento da demanda".

A jurisprudência em casos semelhantes reconhece que o acordo celebrado com um dos devedores solidários, prevê o encerramento da demanda, deve aproveitar aos demais. Confira-se:

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença homologatória de acordo e extinção da ação. Apelo da parte autora. Alegação de inaplicabilidade do Art. 844, §3º do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quitação total do objeto da lide através do acordo firmado. Transação celebrada pelo credor com o devedor, resultando na extinção integral da dívida, estende-se em benefício do codevedor solidário. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1010725-06.2024.8.26.0482; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1); Foro de Presidente Prudente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2025; Data de Registro: 09/06/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACORDO HOMOLOGADO NA EXECUÇÃO QUE ABRANGE A TOTALIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS COEXECUTADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

No caso concreto, a dívida executada era solidária, abrangendo a devedora principal e seus avalistas, entre eles os embargantes. O acordo homologado na execução previu a quitação integral do débito, o que aproveita a todos os coexecutados, extinguindo a obrigação de forma definitiva. (...)

O acordo celebrado na ação de execução, quando prevê a quitação integral do débito e dispõe sobre os honorários advocatícios, estende seus efeitos a todos os c
oobrigados
solidários. (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.038156-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2025, publicação da súmula em 02/06/2025).

Vale registrar que o valor do acordo celebrado com a corré LOCALIZA (R$ 80.000,00) é superior ao total da condenação imposta ao apelante na sentença (R$ 65.235,00, sendo R$ 15.235,00 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais), o que reforça a razoabilidade da aplicação do art. 844, §3º, do Código Civil ao caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a extensão dos efeitos do acordo celebrado entre as apeladas e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A ao apelante, extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1ª
VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º
VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025